Tribunal: TJDFT
Processo: 0706614-07.2025.8.07.0010
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0706614-07.2025.8.07.0010 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: WILLIAN DA SILVA MARQUES RECORRIDO: GABRIELLY DE ANDRADE LIMA, SAYONARA CABRAL BARBOSA, SAYOSWEETS LTDA DECISÃO Estabelece o art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais que o relator pode não conhecer do recurso. O recurso interposto por WILLIAN DA SILVA MARQUES, apesar de tempestivo, veio desacompanhado da guia de preparo, bem como do comprovante do respectivo pagamento, nas 48 horas seguintes à interposição do recurso. Assim, desatendidos os comandos do art. 42, § 1o, e art. 54, ambos da Lei no 9.099/95, tem-se como deserto o recurso. RECURSO DE WILLIAN DA SILVA MARQUES NÃO CONHECIDO (art. 11, inciso V, e art. 29, inciso I, do Regimento Interno das Turmas Recursais). Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados 10% do valor da causa. Operada a preclusão, baixem os autos. Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.